Tribunal: TJSP
Processo: 0009764-61.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009764-61.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOÃO
EVERTON DA SILVA FERNANDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso para determinar a retificação do cálculo, exigindo-se do agravante o
cumprimento de quarenta por cento (40%) da privação de liberdade imposta na
condenação referente ao crime hediondo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009764-61.2020.8.26.0502 -Voto no 27.337
2
Agravo de Execução Penal no 0009764-61.2020.8.26.0502
Agravante: JOÃO EVERTON DA SILVA FERNANDES
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 27.337 Dig
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por JOÃO
EVERTON DA SILVA FERNANDES contra a r. decisão de fls. 22/23
destes autos, proferida pela MMa Juíza de Direito do DEECRIM da 4a RAJ
(Campinas), que, afastando a impugnação da Defesa, homologou o
cálculo de penas, pelo qual o agravante, reincidente em crime
equiparado a hediondo, deverá cumprir sessenta por cento (60%)

requisito objetivo --- para postular progressão.
Pretende o agravante, em suma, seja-lhe exigido o
cumprimento de apenas quarenta por cento (40%), a teor do artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
O recurso se processou regularmente, tendo a ilustrada
Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento (fls. 40/45).
É o relatório do essencial.
Voto.
Acolhe-se o recurso.
Assinalo, de início, que estou revendo meu entendimento
anterior no sentido de que, no caso, seria mesmo exigível o lapso de
sessenta por cento (60%) da pena privativa de liberdade.
Assim o faço em atenção ao princípio da colegialidade

todos os demais integrantes da colenda 1a Câmara Criminal entendem,
agora, pela incidência da fração de quarenta por cento (40%) bem
como em respeito aos precedentes, em maioria, oriundos do colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009764-61.2020.8.26.0502 -Voto no 27.337
3
Superior Tribunal de Justiça.
Como paradigma, invoco, aqui, as razões expendidas pelo
eminente Desembargador MÁRCIO BARTOLI ao ensejo do julgamento
do Agravo em Execução 0006900-09.2020.8.26.0451:
“3. O agravo deve ser provido, determinando-se a
retificação do cálculo de sanções do recorrente, a fim de
que se considere o cumprimento de 40% (quarenta por
cento) da pena do crime hediondo pelo qual condenado
para fins de aferição do preenchimento do requisito
objetivo exigido para a progressão prisional, nos termos
do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
A Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, popularmente
denominada
“Pacote
Anticrime”,
promoveu
uma
série
de
mudanças na legislação nacional nas searas penal, processual
penal e de execução penal. No que interessa ao julgamento do
presente agravo, destacam-se a expressa revogação do artigo 2°,
§2°, da Lei 8.072/90, assim como a inserção de diversos incisos
ao artigo 112, da Lei 7.210/84 (LEP), com a substancial alteração
dos lapsos temporais exigidos para que cada sentenciado obtenha
a progressão de regime.
O já revogado artigo 2°, §2°, da Lei dos Crimes Hediondos
previa que a progressão prisional para os condenados pelos
ilícitos elencados em seu teor seria viável “após o cumprimento
de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de
3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o
e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984”. Como
se
vê,
o
dispositivo
em
referência
não trazia qualquer
diferenciação entre a reincidência específica em crime hediondo
ou equiparado e a reincidência simples, em crime comum,
determinando somente que, caso o agente fosse reincidente,
observar-se-ia a fração de 3/5 do cumprimento da sanção para a
progressão, enquanto, se primário, a fração de 2/5 para o mesmo
fim.
O artigo 112, da Lei de Execução Penal, na redação dada
pela Lei 13.964/19, por outro lado, dispõe, em seus incisos V e
VII, que a transferência do preso a “regime menos rigoroso”
ocorrerá quando o sentenciado tiver cumprido ao menos “V -
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário” e
“VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Como é possível verificar, a nova legislação não contemplou as
hipóteses de sentenciados condenados pela prática de crimes
hediondos ou equiparados que sejam reincidentes, porém em
razão de condenação anterior por crime comum.
Constatada a ausência de previsão legal para a hipótese em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009764-61.2020.8.26.0502 -Voto no 27.337
4
referência, restam inviáveis (i) a aplicação da fração de 3/5, por
conta da expressa revogação do dispositivo que a previa, e (ii) a
incidência do inciso VII, do artigo 112, da LEP, na medida em
que, não se tratando de agente “reincidente na prática de
crime
hediondo
ou
equiparado”,
restaria
configurada
indevida interpretação extensiva de norma penal em
prejuízo do sentenciado.
Em suma, diante da inexistência de previsão legal, o
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que
seja reincidente por crime comum deve receber o mesmo
tratamento jurídico-penal que o primário
também condenado
por crime hediondo ou equiparado, frise-se
para fins de
progressão prisional, exigindo-se, portanto, a fração de 40%
(quarenta por cento) do cumprimento de sua respectiva pena
para que se considere cumprido o requisito objetivo para a
remoção a regime mais brando, nos termos do artigo 112, inciso
V, da LEP.
4. No caso dos autos, constata-se que o sentenciado
cumpre, atualmente no regime fechado, pena privativa de
liberdade total de cinco anos e dez meses de reclusão (fls. 16),
porquanto condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06. Não consta do boletim o tempo de pena cumprido
dessa sanção, mas este não é o objeto do recurso.
Verifica-se que o reeducando é de fato reincidente,
ostentando condenação anterior por roubo praticado com uso de
arma e em concurso de agentes. Se arma usada no crime
anterior era uma arma de fogo, o delito é atualmente considerado
hediondo, nos termos do artigo 1o, II, “b”, da Lei de Crimes
Hediondos.
Entretanto, a inclusão deste delito no rol dos hediondos configura
lex gravior, sendo vedada sua aplicação retroativa. Não se cuida,
portanto, de reincidência em crime hediondo ou equiparado

como expressamente exigido pela nova redação da LEP.
Desse modo, embora não se ignore a existência de julgados
em sentido diverso desta Câmara Criminal1, é medida de rigor
que sua progressão a regime mais brando obedeça ao
critério temporal fixado no artigo 112, inciso V, da LEP, eis
que ausente outro lapso aquisitivo aplicável à espécie.
5. Conforme exposto pelo Min. Reynaldo Soares da
Fonseca nos julgamento do HC 533.016/MG, '[A]ssim, como
não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de
60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela
Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser
reincidente específico (reincidência em crime hediondo):
Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade
1
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (i) Agravo de Execução Penal
0006369-86.2020.8.26.0041; Relator: Diniz Fernando; 1a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
09/07/2020 e (ii) Agravo de Execução Penal 0001048-22.2020.8.26.0154; Relator: Figueiredo Gonçalves; 1a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009764-61.2020.8.26.0502 -Voto no 27.337
5
será executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: [...] VII - 60% (sessenta por
cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a fração de
3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre
a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime,
uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja
revogação foi mais benéfica ao executado, porquanto o texto do
dispositivo considerava reincidência de qualquer crime, comum
ou hediondo. Para a progressão de regime, então, em razão
do crime de tráfico de drogas praticado, considerado
hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a
fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque
embora
revogada
pela
nova
lei
(13.964/2019),
é
equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.'
6. A corroborar o presente entendimento, confiram-se,
ainda, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: 'HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS

Agravante
reincidente,
condenado pela prática de crime de tráfico de drogas Anterior
condenação pela prática do crime de tráfico privilegiado - Pedido
de retificação do cálculo que considerou a necessidade de
cumprimento de 3/5 da pena, para fins de progressão

Pretensão
de
aplicação
do
percentual
de
20%,
ou,
subsidiariamente, o de 40% de cumprimento de pena para tal
fim, em razão do advento da Lei no 13.964/19, mais favorável ao
sentenciado

Reincidência
específica
inexistente

Ausência de previsão legal do percentual exigido na
espécie Aplicação da nova redação do art. 112, V, da LEP
que se mostra de rigor, eis que se trata de novatio legis in
mellius
Decisão reformada
Agravo parcialmente
provido.'
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0005727-88.2020.8.26.0502; Relator: Newton Neves; 16a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2020).
Igualmente: 'Agravo em execução Recurso defensivo.
Homologação de cálculo de liquidação de penas

Execução relativa ao crime do art. 33, caput, da Lei
11.343/06
Anterior condenação por furto qualificado

Reincidência específica Não configuração Cumprimento
de 60% da pena para a progressão de regime

Impossibilidade
Ausência de previsão legal do quantum
exigível no caso Interpretação mais benéfica Aplicação
do disposto no art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei
13964/19
"Novatio legis in mellius"
Inteligência dos
arts. 5o, XL, da CF, 2o do CP, e 66, I, da LEP. Provimento ao
recurso para determinar a retificação da conta.' (Agravo de
Execução Penal 0001770-22.2020.8.26.0521; Relator: Vico
Mañas; 12a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009764-61.2020.8.26.0502 -Voto no 27.337
6
19/05/2020).
Ainda: 'AGRAVO EM EXECUÇÃO Retificação do cálculo
de
penas

Aplicação
de
lei
mais
benéfica

Admissibilidade
Paciente reincidente por crime não
hediondo
Inteligência do art. 112, V, da LEP
Vedada
analogia in malam partem
Recurso provido para
determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de que
seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por
cento) da reprimenda do crime assemelhado a hediondo
para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, V,
da
LEP.'
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0008838-15.2020.8.26.0071;
Relator:
Fernando
Torres
Garcia; 14a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
27/07/2020)
7. Ante o exposto, dão provimento ao agravo para
determinar a retificação do cálculo de penas do Elton Luís
Mariano da Silva, a fim de que se considere o cumprimento de
40% (quarenta por cento) da reprimenda relativa ao crime
hediondo pelo qual condenado para a verificação do cumprimento
do requisito objetivo exigido para a progressão de regime, nos
termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.”
Em face de todo o exposto, meu voto dá provimento ao
recurso para determinar a retificação do cálculo, exigindo-se do
agravante o cumprimento de quarenta por cento (40%) da privação de
liberdade imposta na condenação referente ao crime hediondo.

IVO DE ALMEIDA
Relator